Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal). A Defesa sustenta a atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância e, subsidiariamente, pleiteia a classificação do crime na modalidade tentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto; e (ii) determinar se o crime deve ser classificado na modalidade tentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige a concomitância dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, o comportamento contumaz do réu na prática de crimes afasta sua incidência.
4. O valor da res furtiva (R$210,00) ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo vigente, o que também obsta o reconhecimento da insignificância da conduta.
5. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que sob vigilância e por curto período (Tema 934, do Superior Tribunal de Justiça). Na hipótese, o réu retirou as peças de carne do estabelecimento e foi abordado do lado de fora do supermercado, cenário que caracteriza o delito na modalidade consumada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo155.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19/4/2004; STJ, REsp 1.524.450/RJ (Tema 934), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 27/3/2023.